Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. PROVA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO DO TÍTULO NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO SOMENTE EM AÇÃO PRÓPRIA. DIREITO DO ADQUIRENTE DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO QUANTO AO VALOR RESPECTIVO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.

II. À luz do “julgamento conforme o estado do processo” disciplinado nos artigos 354 a 357 do Código de Processo Civil, na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo.

III. O julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é desnecessária e inidônea para a elucidação dos pontos controvertidos, a teor do que dispõem os artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443 do Código de Processo Civil.

IV. Comprovada a aquisição do imóvel por meio do registro de escritura pública de compra e venda no álbum imobiliário, os adquirentes fazem jus à imissão na posse respectiva, presente o disposto nos artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil.

V. De acordo com a inteligência do artigo 1.245, § 2o, do Código de Civil, até que seja invalidado em ação própria, o registro confere ao adquirente a qualidade de proprietário e, por conseguinte, assegura o exercício das prerrogativas dominiais contempladas no artigo 1.228 do mesmo diploma legal.

VI. À falta de convenção sobre o valor a ser pago pelo alienante na hipótese de atraso na entrega do imóvel ou de prova do valor locatício respectivo, a indenização deve ser apurada em liquidação de sentença.

VII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

VIII. A defesa, pela parte, da sua versão dos fatos e a utilização dos mecanismos processuais existentes não exprimem conduta temerária passível de punição legal.

IX. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte.